Tribunal: STF
Processo: ARE 855609
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
Agravo regimental em agravo nos próprios autos contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário de acórdão do STJ, em agravo regimental em recurso especial. 2. Agravo interposto contra decisão que, na origem, aplica sistemática da repercussão geral. Incabível. 3. Pedido de devolução ao STJ para que aprecie o agravo regimental de decisão que aplicou a sistemática de repercussão geral, quanto à violação ao art. 5º, LIV, da Constituição Federal. 4. Pedido de que se examine o agravo regimental e os embargos de declaração que envolvem violação a dispositivos constitucionais. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.